Tribunal: TJSP
Processo: 1002375-41.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Apelação - Indenização por dano moral – Prestação de serviço de odontologia – Rés que descumpriram o contratado – Sentença de parcial procedência – Dano moral não configurado - Mero aborrecimento – Rés que respondem solidariamente pelo reembolso - Sentença mantida– Recursos improvidos